Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708555-43.2021.8.07.0006 RECORRENTE: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ, VIVIAN MOTA CARDOSO RECORRIDO: MARCELO RODRIGUES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO INSTAURADA PELO EX-MARIDO DE UMA DAS HERDEIRAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INSTAURAÇÃO SUPERVENIENTE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO JUDICIAL PELA PERDA DO OBJETO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O INVENTÁRIO EXTRAJUDICAL FOI FINALIZADO. SUSPENSÃO DO FEITO JUDICIAL. 1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 2. O ex-marido de uma das herdeiras, que se afirma credor desta — por ter direito à meação sobre aluguéis que, na constância do casamento, não foram transferidos à ex-esposa, mas percebidos exclusivamente por um dos herdeiros, ex-cônjuge da autora da herança, que permaneceu na administração do patrimônio comum indiviso —, tem legitimidade para instaurar a ação de inventário, com base no art. 616, inciso VI, do CPC, ficando a discussão acerca da existência ou não do alegado direito de crédito adstrita ao mérito. 3. A superveniente realização de inventário extrajudicial e a elaboração da respectiva escritura pública, com a especificação da quota parte que cabe a cada um dos herdeiros, implica a perda do objeto da ação de inventário judicial. Todavia, não se há de falar em perda do objeto se não há prova de que o inventário extrajudicial foi ultimado e se os elementos constantes dos autos denotam a falta de interesse dos herdeiros na sua realização. 4. Inexistindo comprovação suficiente de que o inventário extrajudicial foi ultimado, e se verificando relação de prejudicialidade entre a demanda judicial e o procedimento extrajudicial, a medida mais adequada é a suspensão do curso do inventário judicial, com base no art. 313, inciso I, alínea “a”, c/c § 4o, do CPC. 5. Apelo provido. Sentença cassada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, defendendo a necessidade de se afastar a multa aplicada, pois a oposição dos embargos de declaração não teria qualquer caráter protelatório; c) artigo 642, § 1o, do CPC, sustentando que o pedido de desistência do inventário judicial não se condiciona à prova do início do inventário extrajudicial, bem como que a habilitação de crédito em face do espólio depende de prova pré-constituída para possibilitar a abertura do inventário. Invocam divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 642 do CPC e ao assinalado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009